Tribunal: TJSP
Processo: 2274054-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL
Monocrática de não conhecimento de Agravo Regimental (no 2.274.054-55.2019.8.26.0000/50001) que se volta contra decisão colegiada (art. 1.021 do CPC e art. 253 do RITJ/SP). Inadmissível. Além do mais, repetição de recurso anterior. Preclusão consumativa a inviabilizar conhecimento de novos agravos regimentais contra a mesma decisão.
Agravo não conhecido nessa parte.
AGRAVO

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL
Monocrática de não conhecimento de Agravo Regimental (no 2.274.054-55.2019.8.26.0000/50001) que se volta contra decisão colegiada (art. 1.021 do CPC e art. 253 do RITJ/SP). Inadmissível. Além do mais, repetição de recurso anterior. Preclusão consumativa a inviabilizar conhecimento de novos agravos regimentais contra a mesma decisão.
Agravo não conhecido nessa parte.
AGRAVO REGIMENTAL
Embargos de declarações (EDs nos 2.274.054-55.2019.8.26.0000/50000 e 50002), ambos monocraticamente rejeitados. O primeiro por falta dos requisitos legais para sua apreciação e o segundo por ser repetição idêntico recurso anteriormente apresentado - preclusão consumativa. Cada decisão por si só suficientemente esclarecedora dos fundamentos de cada julgado. Desnecessidades de maiores considerações. Razões de decidir não afetadas pelas ponderações do recurso. Subsistência integral das decisões agravadas.
Agravo Regimental não provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2274054-55.2019.8.26.0000/50003, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SERGIO RIBEIRO CAVALCANTE, são agravados PRESIDENTE DA SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
MM JUIZ DE DIREITO 17a VARA CRIMINAL DA CAPITAL.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NA
PARTE CONHECIDA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO,
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES E FERREIRA RODRIGUES.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2274054-55.2019.8.26.0000/50003 - São Paulo - 17a Vara Criminal
2
ARgCr no 2.274.054-55.2019.8.26.0000/50003 – São Paulo
Voto no 41.976
Agte. SERGIO RIBEIRO CAVALCANTE
Agdos. PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO E OUTRO
(Proc. No 0.111.509-63.2012.8.26.0050)
AGRAVO REGIMENTAL
Monocrática de não conhecimento de Agravo Regimental (no
2.274.054-55.2019.8.26.0000/50001) que se volta contra decisão
colegiada (art. 1.021 do CPC e art. 253 do RITJ/SP).
Inadmissível. Além do mais, repetição de recurso anterior.
Preclusão consumativa a inviabilizar conhecimento de novos
agravos regimentais contra a mesma decisão.
Agravo não conhecido nessa parte.
AGRAVO REGIMENTAL
Embargos
de
declarações
(EDs
nos
2.274.054-55.2019.8.26.0000/50000
e
50002),
ambos
monocraticamente rejeitados. O primeiro por falta dos requisitos
legais para sua apreciação e o segundo por ser repetição idêntico
recurso anteriormente apresentado - preclusão consumativa.
Cada decisão por si só suficientemente esclarecedora dos
fundamentos de cada julgado. Desnecessidades de maiores
considerações. Razões de decidir não afetadas pelas ponderações
do recurso. Subsistência integral das decisões agravadas.
Agravo Regimental não provido, na parte conhecida.
1.
Trata-se de agravo regimental de r. decisões monocráticas (fls. 03/05,
07/13 e 771/772 dos incidentes ARg no 2.274.054-55.2019.8.26.0000/50001 e EDs nos
2.274.054-55.2019.8.26.0000/50000 e 50002, respectivamente) não conhecendo dos
recursos de denegação do mandado de segurança contra decisão do Exmo. Des.
Presidente da Seção de Direito Criminal deste Eg. Tribunal inadmitindo Recurso
Especial e negando seguimento a Recurso Extraordinário interpostos pelo impetrante em
ação penal.
Sustentou, em resumo, estar incorreta a decisão. Há cerceamento de defesa
e violação a direitos e garantias. Daí a reforma (fls. 01/03).
É relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2274054-55.2019.8.26.0000/50003 - São Paulo - 17a Vara Criminal
3
2. Nego provimento ao agravo na parte conhecida.
Segundo consta, do julgamento que denegou o (I) Mandado de segurança
no 2.274.054-55.2019.8.26.0000, interposto de decisão do C. Presidente da Seção de
Direito Público apreciando recursos aos Tribunais Superiores, exatamente por não
cabimento, no caso, no âmbito desta Casa, tal remédio constitucional (fls. 243/252 dos
autos principais), o ora agravante, ofertou (II) Embargos de Declaração no
2.274.054-55.2019.8.26.0000/50000, manifestamente descabidos, monocraticamente
rejeitado uma vez ausentes seus pressupostos legais (fls. 7/13 - ED/50000) e (III) Agravo
Regimental no 2.274.054-55.2019.8.26.0000/50001, não admitido, monocraticamente,
exatamente por se voltar contra decisão colegiada (fls. 2/5 - ARg /50001). Desse último
julgamento, entrou o ora agravante com outros (IV) Embargos de Declaração no
2.274.054-55.2019.8.26.0000/50002, que, de igual forma, por se tratar de reiteração
(preclusão consumativa), restaram monocraticamente rejeitados (fls. 771/772 -
ED/50002). Daí se insurgiu o ora agravante, com o presente (V) Agravo Regimental no
2.274.054-55.2019.8.26.0000/50003, contra essas três decisões monocráticas.
a) Não conheço do presente recurso quanto à decisão monocrática
que não admitiu o (II) ARg no 2.274.054-55.2019.8.26.0000/50001.
Há preclusão consumativa.
Ela se opera: “... quando a parte ingressa com recurso já interposto
anteriormente, ainda que subscrito por advogado diverso” (STJ-3aT., REsp 542.367, Min.
NANCY ANDRIGUI, j. 26.04.04, DJU 13.09.04).
No mesmo sentido: STJ 2aT., AI 447.843-AgRg, Min. CASTRO MEIRA,
j. 2.3.4, DJU 21.06.04; STJ 6aT., AI 557.765-AgRg, Min. PAULO MEDINA, j.
16.03.04, DJU 12.04.04. (grifei THEOTÔNIO NEGRÃO "Código de Processo Civil
e Legislação Processual em Vigor" Ed. Saraiva 2013 art. 499, nota 1 p. 636).
Esse o entendimento de FERNADO RUBIN:
“b) Da apresentação de razões recursais avulsas: o mesmo pensamento a
respeito da aplicação da preclusão consumativa em face de peça recursal
apresentada com graves imperfeições, como a falta integral de preparo, vale para
o tópico. Ou seja, mantém-se o posicionamento no sentido de que ao interpor o
recurso, a parte pratica ato processual pelo qual consuma o seu direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2274054-55.2019.8.26.0000/50003 - São Paulo - 17a Vara Criminal
4
recorrer e antecipa o dies ad quem do prazo recursal; não podendo,
posteriormente, complementar o recurso, aditá-lo ou corrigi-lo, pois já se operou
a preclusão consumativa a não ser, acrescentaríamos, que haja alguma previsão
legal excepcional nesse sentido, o que não é o caso da hipótese ora em comento.”
(grifei “A preclusão na dinâmica do processo civil” Ed. Livraria do Advogado
2010 4.6. p. 122).
Volta-se o inconformismo contra r. decisão monocrática do (II) ARg no
2.274.054-55.2019.8.26.0000/50001 (fls. 03/05), não conhecendo do recurso de denegação
do mandado de segurança contra decisão do Exmo. Des. Presidente da Seção de
Direito Criminal deste Eg. Tribunal inadmitindo Recurso Especial e negando
seguimento a Recurso Extraordinário interpostos pelo impetrante em ação penal.
O
presente
incidente
(V)
Agravo
Regimental
no
2.274.054-55.2019.8.26.0000/50003, caracteriza inadmissível duplicidade ou repetição.
Oferecida a primeira insurgência (III Agravo Regimental no
2.274.054-55.2019.8.26.0000/50001, exauriu-se o direito de agravar da decisão.
Em
face
da
preclusão
consumativa,
afigura-se
manifestamente
inadmissível o inconformismo nesse ponto. Impõe-se, nessa parte, o não conhecimento do
recurso (art. 932, inciso III do CPC).

b)

Infundada a pretensão quanto aos (II) ED no
2.274.054-55.2019.8.26.0000/50000 e (IV) ED no 2.274.054-55.2019.8.26.0000/50002:
As decisões em questão não merecem qualquer reparo.
Como nelas bem posto:
(ED no 2.274.054-55.2019.8.26.0000/50000):
“Exauriu-se a prestação jurisdicional de segundo grau com o v. aresto
embargado. Qualquer alteração do que lá restou decidido só será possível pelas
vias processuais cabíveis, nessas não se incluindo, como é óbvio, os embargos de
declaração.”
(...)
“Nada, portanto, a ser modificado ou aclarado.”
“Além do mais, claro o v. aresto quanto ao ponto em discussão alcance
do efeito:”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2274054-55.2019.8.26.0000/50003 - São Paulo - 17a Vara Criminal
5
'“Impetração não merece conhecimento por este Eg. Órgão
Especial.”'
'“Dispõe o art. 13, I, “b” do Regimento Interno deste Tribunal:”'
'“Art. 13. Compete ao Órgão Especial:”'
'“I - processar e julgar, originariamente:”'
(...)
'“b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato do
próprio Órgão Especial, do Conselho Superior da Magistratura e de seus
integrantes, das Turmas Especiais, da Câmara Especial e relatores que as
integrem;”'
'“A competência deste Eg. Órgão Especial estaria justificada no
fato de que o Exmo. Des. Presidente da Seção de Direito Criminal compõe
o Conselho Superior da Magistratura, o que atrairia, a incidência do
dispositivo supra.”'
'“Tal raciocínio, porém, não se sustenta.”'
'“Ora, é certo que o Exmo. Des. Presidente da Seção de Direito
Criminal integra não apenas o Conselho Superior da Magistratura (art.
15 do RITJSP), como também a Câmara Especial (art. 33 do RITJSP) deste
Eg. Tribunal, órgãos fracionários mencionados expressamente pelo art.
13, I, “b” do RITJSP.”'
'“Entretanto, o simples fato de Sua Excelência compor tais
segmentos do Judiciário não atrai a incidência da regra de competência
prevista no art. 13, I, “b” do RITJSP.”'
'“Com efeito, de rigor proceder-se à correta exegese do referido
dispositivo regimental, conferindo-lhe interpretação teleológica, na medida
em que “... o intérprete, na procura do sentido da norma, deve inquirir
qual o efeito que ela busca, qual o problema que ela almeja resolver. Com
tal preocupação em vista é que se deve proceder à exegese de um texto”
(SÍLVIO RODRIGUES “Direito Civil Parte Geral” - Ed. Saraiva
2007 p. 25).”'
'“Evidente que o Regimento Interno, ao outorgar ao Órgão
Especial competência para processar os mandados de segurança contra
atos “... do próprio Órgão Especial, do Conselho Superior da Magistratura
e de seus integrantes, das Turmas Especiais, da Câmara Especial e
relatores que as integrem”, teve por escopo atribuir a este D. Colegiado o
exame de impetrações contra possíveis ilegalidades praticadas no âmbito
do exercício das atividades de tais órgãos
sejam decorrentes de
deliberações
colegiadas,
ou
de
decisões
monocráticas
dos
desembargadores que os compõem. Não abrange, por óbvio, atos
praticados por magistrados que integram tais órgãos, mas no desempenho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2274054-55.2019.8.26.0000/50003 - São Paulo - 17a Vara Criminal
6
de outras funções.”'
'“A finalidade da norma é submeter o desempenho das atividades
típicas desses nobres segmentos do TJ/SP (do próprio Órgão Especial, do
Conselho Superior, das Turmas Especiais e da Câmara Especial) dada
sua magnitude e importância à supervisão do Órgão Especial, instância
máxima do Judiciário Bandeirante.”'
'“Não basta, pois, que o desembargador (como, por exemplo, o
Exmo. Des. Presidente da Seção de Direito Criminal) simplesmente
pertença a um desses órgãos para que todos seus atos, administrativos ou
judiciais, sejam automaticamente passíveis de impugnação via mandado de
segurança ao Órgão Especial.”'
'“É preciso, repita-se, mais que isso: deve a autoridade estar no
exercício regular das funções de um dos doutos órgãos listados no art. 13,
I, “b” do RITJSP.”'
'“Em suma, o art. 13, I, “b”, ao mencionar os “integrantes” e
“relatores” de tais entidades, não instituiu regra de competência ratione
personae pura e simples. Estabeleceu, em verdade, competência ratione
personae qualificada pelo desempenho, por tais autoridades, das
atividades inerentes a um desses nobres segmentos deste Eg. Tribunal.”'
'“E, no presente caso, a D. Autoridade impetrada, muito embora
pertença ao Conselho Superior e à Câmara Especial, não praticou o ato
apontado como coator no exercício das funções de nenhum deles.”'
'“Diferentemente disso, Sua Excelência atuou no âmbito do “...
processamento e o exame da admissibilidade dos recursos para o Supremo
Tribunal Federal e Tribunais Superiores e dos incidentes processuais que
surgirem nessa fase” (art. 256 do RITJSP), isto é, no exercício de
atividade jurisdicional típica da Eg. Presidência da Seção de Direito
Criminal, a qual não se encontra mencionada no rol estabelecido pelo art.
13, I, “b” do RITJSP.”'
'“Diante disso, forçoso concluir não ter este Eg. Órgão Especial
competência para o exame da impetração.”'
(...)
''"MANDADO DE SEGURANÇA - Decisão do Presidente da Seção
de Direito Privado do TJSP que, em sede de recurso especial interposto
por locatário, acolheu medida cautelar conferindo efeito suspensivo ao
recebimento do recurso de apelação interposto contra sentença de despejo
por denúncia vazia - Impetração de mandado de segurança perante o C.
órgão Especial do TJSP - Descabimento - Inadequação da via eleita -
Impossibilidade de controle do ato por parte do C. Órgão Especial, pois
decisões concernentes à admissibilidade ou concessão de efeito suspensivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2274054-55.2019.8.26.0000/50003 - São Paulo - 17a Vara Criminal
7
a recurso especial ou extraordinário são proferidas no exercício de poder
delegado dos EE. Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal
Federal, Tribunais competentes para o controle do ato decisório -
Precedentes - Ordem denegada” (MS no 0.180.059-03.2011.8.26.0000
p.m.v. j. de 15.02.12 Rel. Des. RENATO NALINI).''
''“MANDADO DE SEGURANÇA. Hipótese em que a
Câmara Especial de Presidentes negou seguimento a recurso de
agravo interno. Impetração do mandamus perante o C. Órgão
Especial. Incompetência. Precedentes. Caso em que o Presidente da
Seção de Direito Privado, ao negar seguimento a recurso especial,
atuou por delegação do Tribunal ad quem. Processo extinto, com
amparo no art. 6o, § 5o da Lei n. 12.016/09 c/c art. 485, inciso IV,
do CPC.” (grifei MS no 2.136.362-14.201.8.26.0000 v.u. j. de
30.10.19 Rel. Des. XAVIER DE AQUINO).''
'“Daí outra razão pela qual não se afigura razoável o controle do
ato impugnado pela própria instância que age em função outorgada.”'
'“Em resumo, não tem Eg. Órgão Especial competência para
processamento do presente mandado de segurança.”'
'“Assim sendo, considerando-se a falta de pressuposto processual
competência , de rigor a extinção da ação sem resolução do mérito (art.
485, IV do CPC), com a consequente denegação da ordem (art. 6o, § 5o da
Lei no 12.016/09).” (fls. 248/252).'
“Pretende o embargante, na verdade, o esclarecimento de dúvidas práticas
relacionadas ao cumprimento do julgado. Em momento algum apontou a
existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”
“Manifestamente inadmissíveis os embargos, impõe-se o seu não
conhecimento, inclusive monocraticamente (art. 932, III, CPC).” (fls. 07/13).
Nesse caso, o ora agravante, ofertou ED sem apontar no julgado impugnado
qualquer dos vícios legalmente estabelecidos para viabilizar essa espécie de
inconformismo. Outra não poderia ser a solução.
E dos ED no 2.274.054-55.2019.8.26.0000/50002:
“Operou-se a preclusão consumativa a inviabilizar a interposição de novos
embargos. Com o oferecimento dos primeiros (ED no
2.274.054-55.2019.8.26.0000/50000), exauriu-se a faculdade de embargar de
declaração.”
“Se solução não é adequada, outra a via processual a percorrer.”
“Impõe-se, nessa parte, em face da preclusão consumativa, negar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2274054-55.2019.8.26.0000/50003 - São Paulo - 17a Vara Criminal
8
prosseguimento ao inconformismo.”
“Nesse sentido o entendimento deste Col. Órgão Especial (ED no
2.082.659-76.2016.8.26.0000/50003 - v.u. de 08.02.17 - Rel. Des. SÉRGIO RUI.”
'“Assim não fosse, como se admite tão somente para argumentar, melhor
sorte não teria o embargante. Resta evidente o não enfrentamento da matéria de
fundo exatamente por não ter o Órgão Especial competência para processamento
do mandado de segurança impetrado contra decisão do Exmo. Des. Presidente da
Seção de Direito Criminal, e considerando a falta de pressuposto processual,
julgou extinta a ação sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC) e
consequente denegação da ordem (art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09).'

“Mais não é preciso acrescentar.” (fls. 771/772).
Por se insurgir o ora agravante, nessa oportunidade, contra decisão
(proferida no Mandado de Segurança) já anteriormente objeto de igual recurso
(ED/50000), em razão da preclusão consumativa, outra não poderia ser a solução senão a
de inadmitir a repetição
Ora, os fundamentos dos julgados, data venia, não se abalam com as razões
do presente inconformismo, inviabilizando qualquer alteração.
Em resumo: é caso de não conhecer de parte do presente agravo regimental
quanto ao AReg. no 2.274.054-55.2019.8.26.0000/50001 (art. 932, III do CPC) e negar
provimento quanto ao mais (ED no 2.274.054-55.2019.8.26.0000/50000 e ED no
2.274.054-55.2019.8.26.0000/50002).
3. Agravo Regimental não provido, na parte conhecida.

EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)